Tribunal: TJSP
Processo: 0003227-81.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante e Desacato (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 331 do Código Penal) – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição – Alegação de insuficiência probatória – Não ocorrência – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003227-81.2017.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante IBRAHIM
GONCALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003227-81.2017.8.26.0299 -Voto no
2
VOTO No 21050
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0003227-81.2017.8.26.0299
Apelante: Ibrahim Gonçalves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jandira
Apelação Embriaguez ao volante e Desacato (artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro e artigo 331 do Código Penal) Sentença
condenatória Pretensão à absolvição Alegação de insuficiência
probatória
Não ocorrência
Materialidade e autoria delitivas
comprovadas Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado
- Sentença mantida Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ibrahim Gonçalves da
Silva contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal e condenou o apelante à pena
privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
com suspensão ou proibição da obtenção da habilitação para dirigir veículos automotores
pelo prazo de 02 (dois) meses, em razão da prática do crime previsto no artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro e à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de
detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código
Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.
Em suas razões recursais, requereu o apelante, fosse absolvido do crime
de desacato. Subsidiariamente, requereu fosse reduzida a pena mediante o afastamento das
qualificadoras.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
(pp. 137/142), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo
(pp. 152/161).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre registrar que apesar do pleito defensivo no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003227-81.2017.8.26.0299 -Voto no
3
que lhe fosse deferido o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o réu não se
encontra preso em razão deste feito, tendo sido, inclusive, fixado regime aberto para
cumprimento das penas privativas de liberdade, substituída a pena corporal por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Portanto, não se conhece da preliminar suscitada.
No mérito, infere-se dos autos que no dia 26 de maio de 2017, por volta
de 00h30, na Estrada São Fernando, altura do no 460, Altos do São Fernando, cidade de
Jandira, o apelante conduzia o veículo Fiat Siena, placas DMR-1687, cor cinza, com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem possuir carteira de
habilitação.
Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local acima
indicadas, o apelante desacatou os policiais militares Marco Antônio da Silva e Jadson
Francisco dos Santos, desprestigiando-os no exercício de suas funções.
Assim, após o regular trâmite processual, foi o apelante condenado por
infração ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e pela prática do
crime previsto no artigo 331 do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, em
sentença contra a qual se insurge por meio deste apelo.
Pois bem. Em que pese os argumentos trazidos pela apelante, registre-se
que o conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria dos crimes.
A materialidade delitiva restou comprovada por intermédio do boletim de
ocorrência (pp. 04/09), auto de exibição e apreensão (p. 10), laudo pericial (p. 16) e demais
provas colhidas nos autos.
A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.
Narrou o policial militar Marco Antonio da Silva, em solo policial, que
no dia dos fatos estava realizando patrulhamento de rotina, quando avistou um veículo com
apenas um farol dianteiro aceso, trafegando de forma irregular e realizando freadas bruscas,
motivo pelo qual deu sinal de parada. Disse que o condutor do automóvel aparentava estar
embriagado e causou bastante tumulto, o ofendendo, fazendo, inclusive, ameaças de que
poderia perder a farda. Contou que foi acionado seu superior hierárquico, já que o condutor
apresentou funcional do exército e dizia que o veículo não seria apreendido embora
estivesse com a documentação atrasada.
Em juízo, afirmou que o veículo Siena foi avistado parado no meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003227-81.2017.8.26.0299 -Voto no
4
via, o que motivou a abordagem. No entanto, o réu já desceu do carro ofendendo e
ameaçando a equipe. Ele mandou que fossem "tomar no cu" e disse que era uma pessoa
importante e que iria fazer com que perdessem a farda. Ele também desacatou o Capitão,
que foi chamado ao local depois, assim como o Delegado de Polícia. O réu estava
visivelmente embriagado.
No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Jadson
Francisco dos Santos, ouvido em juízo: “estava em patrulhamento de rotina quando
avistou o veículo Siena parado no meio da via pública. Feita a aproximação para
abordagem, o réu, que conduzia o veículo, já passou a proferir ofensas contra a equipe,
não querendo se submeter ao procedimento policial. Ele falou "vão prender ladrão" e
xingou os policiais de vermes e vagabundos. Ele estava muito agressivo e visivelmente
embriagado”.
O acusado, por sua vez, em solo policial, confessou a ingestão de bebida
alcóolica e admitiu que sua carteira de habilitação estava vencida. Alegou, contudo, que a
abordagem dos policiais ocorreu de forma agressiva e que eles estavam sem as tarjas de
identificação dos nomes. Disse que informou aos policias que era do exército e presentou
sua carteira funcional R2. Afirmou que em momento algum os ofendeu, tendo somente
questionado a abordagem agressiva.
Em juízo, foi decretada sua revelia.
Contudo, a versão apresentada na fase inquisitiva não convence,
porquanto isolada do conjunto probatório.
Os policiais militares apresentaram versões coerentes, claras, narraram os
fatos com precisão, informando de modo consonante os detalhes da prisão em flagrante do
recorrente. Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em
seus depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes em
incriminar injustamente o acusado.
Assim, tem-se que os relatos dos policiais são válidos e devem ser
avaliados como qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto à
formação da convicção do magistrado.
Portanto, correta a condenação do réu pelo crime de desacato, diante das
declarações prestadas pelos policiais militares, bem como diante da total ausência de prova
quanto aos fatos alegados pela defesa, no sentido de que a forma como realizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003227-81.2017.8.26.0299 -Voto no
5
abordagem policial teria ensejado a reação do réu.
Além do mais, como bem apontou o magistrado:
“A versão da defesa de que teria havido agressões mútuas e de que a forma como feita a
abordagem policial teria ensejado a reação do réu não encontra respaldo em qualquer
elemento de prova. Ao revés, além da palavra dos policiais, há outros indícios de que o
réu tenha reagido de forma indevida no momento da abordagem, procurando
demonstrar autoridade pela apresentação de uma carteira de identidade do Exercito,
com a clara intenção de safar-se da abordagem.
Com efeito, o ofício de fls. 69 informa que a carteira de identidade do Exercito
apresentada pelo réu no momento da abordagem, embora verdadeira, não tinha
qualquer validade, por estar vencida e por ser o réu reservista e não mais integrante do
Exercito. Desta forma, a única explicação para a utilização da carteira pelo réu era sua
intenção de obter alguma vantagem pelo fato de declarar-se militar.
Observe-se, outrossim, que ainda que tivesse ocorrido algum excesso por parte dos
policiais na maneira com que feita a abordagem, o réu não estaria autorizado a xinga-
los e ameaça-los como fez, cabendo-lhe fazer uso dos meios legais de denúncia por
suposto abuso de autoridade”.
Por fim, apesar de não ter havido qualquer insurgência por parte da
defesa, tem-se devidamente comprovado o crime previsto no artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, já que o réu estava dirigindo com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, conforme comprovado pelo laudo pericial de p. 16, o qual
resultou positivo para álcool etílico na concentração de 1,7 g/l e com a carteira de
habilitação vencida, circunstância agravante prevista no artigo 298, III, do CTB.
Por se tratar de delito de perigo abstrato, independe da demonstração de
que o motorista esteja conduzindo o veículo de forma irregular ou que esteja causando
risco a pessoas determinadas, sendo suficiente para revelar a tipicidade da conduta que o
condutor dirija o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool ou
outra substância psicoativa que determine dependência, como ocorreu no caso dos autos.
Neste sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREÇÃO
SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003227-81.2017.8.26.0299 -Voto no
6
DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA.
CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE IGUAL OU
SUPERIOR A 6 DECIGRAMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
"Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade
lesiva na conduta, configurando-se com a simples condução de automóvel, em via
pública, com a concentração de álcool igual ou superior a 6 dg por litro de sangue ou a
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar ou, ainda, com sinais que indiquem, na
forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora, sendo
desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, consubstanciada na
direção de forma anormal ou perigosa" (REsp n. 1.554.196/RJ, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe 20/4/2016). 2. O acusado foi flagrado na direção de veículo
automotor, com concentração de 0,54 mg de álcool por litro de ar expelido dos
pulmões, acima, portanto, do limite permitido por lei, o que, segundo a jurisprudência
desta Corte, basta para configurar o delito tipificado no art. 306 do CTB. 3. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 943.030, Rel. Min,
Rogério Schietti Cruz, j. 15/04/2017).
Com efeito, correto o decreto condenatório, o qual deve ser integralmente
mantido, passa-se à análise da dosimetria das penas.
Na primeira etapa, observou o magistrado que o réu é primário e não
ostenta antecedentes criminais. Desta forma, fixou as penas base no mínimo legal, ou seja,
06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou
proibição de obter habilitação para o crime previsto no artigo 306 do CTB e 06 (seis)
meses de detenção para o crime previsto no artigo 331 do CP.
Na segunda fase da fixação da pena, em relação ao crime de embriaguez
ao volante, presentes a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da
prática da infração com a habilitação vencida, prevista no artigo 298, II, do CTB, entendeu
o juízo a quo que elas deveriam ser compensadas e manteve a pena no patamar mínimo.
Em relação ao crime de desacato, não houve circunstâncias agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, tornou
definitivas as penas bases fixadas.
Tratando-se de crimes praticados mediante ações diversas, as penas
foram aplicadas cumulativamente, a teor do disposto no artigo 69, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003227-81.2017.8.26.0299 -Voto no
7
Por fim, considerando-se o montante da pena aplicada, foi fixado o
regime aberto para início de seu cumprimento.
Presentes os requisitos legais, foram as penas privativas de liberdade
convertidas em uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, na forma do artigo 46, do Código Penal.
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as fases de
dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não merecendo qualquer
reparo.
Diante de tais considerações, não se conhece da preliminar suscitada e,
no mérito, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques - relator